Tribunal: TJES
Processo: 5000405-78.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-78.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADRIANO GOMES DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000405-78.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADRIANO GOMES DE SOUSA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINA NEVES RABELO - MG171735

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE. 1 – Não é possível afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena com base na existência de ações penais em curso, conforme entendimento do STJ. 2 – Redimensionamento da pena necessária. 3 – Procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
ADRIANO GOMES DE SOUZA,
em face da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0001394-48.2021.8.08.0021, a qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com aplicação do patamar máximo de redução.

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça (id. 12089210) manifestou-se pela procedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000405-78.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADRIANO GOMES DE SOUSA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINA NEVES RABELO - MG171735

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
ADRIANO GOMES DE SOUZA,
em face da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0001394-48.2021.8.08.0021, a qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com aplicação do patamar máximo de redução.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Analisando detidamente os autos, verifico inicialmente que não houve interposição de recurso de apelação em face da sentença proferida.

A exordial acusatória narra a seguinte conduta praticada pelo requerente:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 8 de março de 2021, por volta de 11h20min, na Rua Astrogildo Lino Bandeira, Bar da Neinha, Bairro Samambaia, nessa Comarca, o réu trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Comarca de Santa Maria Suaçuí-MG, dirigiram-se até o Bairro Samambaia, entraram no imóvel constante no mandado referido e localizaram diversas sacolas de "chup-chup" utilizadas para fazer papelotes de cocaína para venda, 1 sacola contendo cocaína e uma quantidade de maconha envolta com uma sacola de chup-chup.

Merece registro que durante as diligências os policiais receberam a informação que o réu estava iniciando o tráfico de drogas no local.

Ouvido na esfera policial, o denunciado confirmou a propriedade das drogas, relatando que as trouxe de Minas Gerais para o Espírito Santo e ressalvando que é apenas usuário e não traficante.”

Depreende-se do caderno processual, que o Magistrado sentenciante afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ao argumento de que o réu estaria foragido no estado de Minas Gerais, em virtude de cometimento de outro delito. Vejamos:

“
Entendo que no presente caso não deve incidir a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência em favor do acusado, uma vez que é destinada aos pequenos e eventuais traficantes, ou seja, aqueles que estão por iniciar na prática delituosa, o que não se configura no caso em comento, tendo em vista a informação constante nos autos no sentido de que o réu encontrava-se foragido do estado de Minas Gerais em virtude do cometimento de outro delito.”

Cediço é o entendimento, no sentido de que ações penais em curso não podem ser utilizadas com o fim de afastar a aplicação do benefício ora pleiteado. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DIANTE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E QUANTIDADE DA DROGA (486G DE MACONHA). IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO . VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICADA A MINORANTE EM SEU GRAU MÁXIMO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que afastou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, com base na quantidade de droga apreendida e em ações penais em curso. 2. O Tribunal de origem aumentou a pena-base, agravou o regime prisional para o fechado e decotou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e a existência de ações penais em curso podem ser utilizadas para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR4 .
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.5. A quantidade de droga apreendida (486g de maconha) não possui respaldo para afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE AO PATAMAR DE 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO-SE A PENAPRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. (STJ - REsp: 2051606 MG 2023/0039702-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Vale ressaltar, que quando do oferecimento da denúncia, foi relatado que as informações davam conta de que o revisionante estava iniciando a mercancia de drogas naquela localidade, não se evidenciando a dedicação às atividades criminosas.

Desta feita, a sentença proferida merece reforma, a fim de reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual passo à análise da pena aplicada.

Verifico que a pena intermediária restou fixada em 5 anos de reclusão.

Extraio do caderno processual, que foi apreendido em poder do revisionante 34,6g de cocaína e 11g de maconha, quantidade e variedade que não possuem o condão de afastar a aplicação da fração máxima.

Nestes termos, aplico a fração de 2/3, conduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Mediante tais fundamentos, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por
ADRIANO GOMES DE SOUZA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001394-48.2021.8.08.0021, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na sessão virtual anterior, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de julgar procedente o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, aplicar em prol do revisionando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e reduzir a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para tanto, fundamentou-se no fato de que não poderia o Magistrado sentenciante ter se valido de ações penais em curso para afastar a minorante afeta ao tráfico privilegiado.

Ocorre que, em detida análise dos autos, pude constatar que a sentença recorrida é datada de 16/12/2021, quando ainda vigorava no âmbito da jurisprudência o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.431.091/SP, que admitia a utilização de ações penais em curso para demonstrar que o réu se dedicava a atividades criminosas e, por via de consequência, afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Somente a partir do julgamento do Tema nº 1.139 em 10/08/2022, isto é, após a prolação da sentença e o seu trânsito em julgado, é que o STJ passou a entender que ações penais em curso não servem como fundamento para afastar a minorante em comento.

Nessa linha, “
a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes
” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Em casos análogos ao presente, envolvendo a aplicação do Tema nº 1.139 a processos já transitados em julgado, não foi outro o entendimento da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. III - In casu, o acórdão impugnado foi julgado em 25/05/2019 sem que tenha sido interposto recurso pelas partes. O presente writ foi impetrado somente em 14/02/2024, isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. IV - Ademais, o exame das alegações defensivas se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal. Precedentes. V - De qualquer forma, é assente nesta Corte Superior que o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório. Isso porque "esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/5/2022).
VI - De fato, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o Tema Repetitivo n. 1139, que firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06." Ocorre que, o julgamento do REsp n. 1.977.027-PR, em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo n. 1139, se deu em 10 de agosto de 2022, ocasião em que a 3ª Seção superou a orientação jurisprudencial consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). Na hipótese dos autos, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado, a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado. VII - Desta feita, não é admissível a utilização de habeas corpus como a revisão criminal, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 889.851/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No mesmo sentido, já se manifestou este egrégio Grupo de Câmaras Criminais Reunidas:

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo. 2. Orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). 3. No caso, o Magistrado Sentenciante entendeu por afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ante a existência de registros criminais em desfavor do revisionando, o que até então estava em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
4. A mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada
. 5. Pedido revisional julgado improcedente. (TJES, REVISÃO CRIMINAL, 5015370-32.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA Órgão Julgador: 1º Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 29/04/2024)

REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ. 2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2022, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022.
Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal.
3. Revisão criminal julgada improcedente .(TJES, REVISÃO CRIMINAL, 5011586-47.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO Órgão Julgador: 1º Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 11/03/2024)

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido formulado na revisão criminal.